Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029724-96.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: ROBERTO VIDAL
BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS: OS MESMOS E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Vistos etc.
Recursos de apelações cíveis interposto por ROBERTO VIDAL e BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Consignação em Pagamento e Indenizatória por Dano Moral c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo no 1029724-96.2018.8.11.0041), que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00, atualizada com juros de mora de 1% ao mês computados da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária desta decisão (Súmula 362/STJ); deferiu a repetição do indébito de tudo o que foi pago; concedeu a tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A quanto às mensalidades de R$ 605,91; - à luz do princípio da efetividade, determinou que do valor à ser indenizado ao autor, seja abatido a quantia utilizada na quitação do contrato anteriormente vigente com o Banco Safra; - condenou a assistente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL apenas à repetição do indébito quanto a cobrança indevida a título de seguro, descontando-se o que já foi ressarcido ao autor. Por ter o autor decaído de parte mínima, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação e a assistente ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00, na forma do art. 85, § 8o do CPC. (Id. 37529612. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos o embargos de declaração de Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
O apelante ROBERTO VIDAL, inicialmente em suas razões recursais, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e para tanto, apresenta seu holerite, onde consta que sua renda bruta é de R$ 9.255,12 (nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) e renda líquida é R$ 3.833,91 (três mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos).
O art. 98 do CPC dispõe “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
A doutrina nos ensina “Insuficiência de recursos. O CPC 98 especifica que tal insuficiência se refere às custas processuais, bem como aos honorários de advogado. A LAJ 2o dizia que pode ser beneficiar da assistência judiciária aquele que não poder pagar custas e honorários sem prejudicar seu sustento e o de sua família. Não basta a presunção de suficiência, especialmente, no caso de pessoas que exercem profissões de prestígio e pessoas jurídicas.”(Comentários ao código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 98, pág. 471)
O art. 99, § 3o estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo § 3o do art. 99 do CPC, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
Verifica-se que o apelante distribuir a ação, não requereu a gratuidade da justiça e recolheu as custas processuais.
Em exame dos documentos existentes nos autos, denota-se que não houve modificação da condição financeira do apelante, uma vez que é servidor do Ministério Público Estadual, possui renda fixa, diga-se que sua renda não diminuiu, comparando com o holerite que instruiu a inicial, o que demonstra que ele possui condições de arcar com as despesas processuais, portanto, não se enquadra nos requisitos legais para concessão do benefício.
Sendo assim, diante dos fatos, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça. 2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC/2015. 3) Caso em que além dos documentos acostados ao instrumento não se mostrarem suficientes para comprovar a impossibilidade do pagamento das despesas judiciais, a ação originária tem como objeto a execução de crédito decorrente de empréstimo concedido pelo recorrente à empresa agravada para incremento de seu capital de giro, demonstrando que sua condição financeira é incompatível com a concessão do benefício. 4) Manutenção da decisão que indeferiu a AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70078187648, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 16-08-2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência de recursos financeiros da parte agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2199020-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 3. A pretensão de que seja avaliada por esta Corte a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Não trazendo a parte agravante argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 816.398/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015).
Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, e determino a intimação do apelante ROBERTO VIDAL para que no prazo legal, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora